Tribunal: STF
Processo: Rcl 34121
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Ementa: Direito da Criança e do Adolescente. Agravo interno em Reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Condução coercitiva em descumprimento de notificação de oitiva informal. Inobservância da Cláusula de Reserva de Plenário. Liminar concedida e confirmada. Incidente de inconstitucionalidade posteriormente instaurado na origem.



    1.  Considera-se válido o ato que, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade, portanto não há que se falar de nulidade da decisão agravada (art. 277, CPC).



    2.  Não há evidências diretas de que o trânsito em julgado do processo da origem aconteceu e, tampouco, da data em que o Ministério Público de Goiás fora intimado.



    4.  Decisão de órgão fracionário que afastou a aplicação de artigo do ECA sem observar o art. 97 da CF. Violação à SV 10.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.